Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743609-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO DEPIREUX GOMES DE ABREU IMPETRANTE: DEMETRIUS ABIORANA CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de pedido de reconsideração de decisão por meio da qual indeferi liminar em habeas corpus. Todavia, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, uma vez que a questão já foi apreciada, não sendo admitido pedido de reconsideração nesta sede, conforme art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 1.797, de 12 de setembro de 2022, in verbis: “Art. 4o (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhe-se ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista